Tribunal: TJDFT
Processo: 0745476-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS DE PESSOA ALHEIA À LIDE. INEXISTÊNCA DE IMPEDIMENTO À PENHORA.
1. De acordo com o teor do inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil, são penhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, quando de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Eventual existência de bens pertencentes a pessoa jurídica que não compõe a lide não é óbice para que seja deferia a penhora dos bens pessoais do executado passíveis de penhora que sejam porventura localizados no imóvel de seu domicílio.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.